Tribunal: TJDFT
Processo: 0719914-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica quando há prova suficiente da incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 481/STJ; TJDFT, AI 0723998-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 30.7.2024; TJDFT, AI 0712707-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 29.6.2023; TJDFT, AI 029773-43.2008.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 16.11.2022.